Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-85.2025.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo decisão que, em sede de apelação cível, deixou de majorar honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, após o desprovimento de ambos os recursos interpostos pelas partes. O embargante sustenta contradição ao argumento de inexistência de sucumbência recíproca e requer a majoração dos honorários com base no Tema 1059 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os embargos se prestam à rediscussão da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado consignou de forma expressa que a não majoração dos honorários decorreu da reciprocidade dos resultados dos recursos interpostos, inexistindo omissão ou contradição interna na decisão.
4. A pretensão do embargante consiste na rediscussão do mérito da decisão, com o objetivo de modificar o julgado para majorar honorários advocatícios.
5. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Não há contradição quando o acórdão fundamenta expressamente a não majoração de honorários na sucumbência recíproca decorrente do desprovimento de ambos os recursos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que sob alegação de aplicação de precedente vinculante.
3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o conhecimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §3o.
Jurisprudência relevante citada: não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000116-85.2025.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (EMBARGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo decisão que, em sede de apelação cível, deixou de majorar honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, após o desprovimento de ambos os recursos interpostos pelas partes. O embargante sustenta contradição ao argumento de inexistência de sucumbência recíproca e requer a majoração dos honorários com base no Tema 1059 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se os embargos se prestam à rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado consignou de forma expressa que a não majoração dos honorários decorreu da reciprocidade dos resultados dos recursos interpostos, inexistindo
omissão ou
contradição interna na decisão.

4
. A pretensão do embargante consiste na rediscussão do mérito da decisão, com o objetivo de modificar o julgado para majorar honorários advocatícios.

5
.
Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6
.
A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não acolhido.

Tese de julgamento
:

1.
Não há contradição quando o acórdão fundamenta expressamente a não majoração de honorários na sucumbência recíproca decorrente do desprovimento de ambos os recursos.

2.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que sob alegação de aplicação de precedente vinculante.

3.
A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o conhecimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §3o.

Jurisprudência relevante citada
:
não há
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA
J
ÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
e
Embargos de Declaração opostos
por

MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA
,

contra o
A
córdão
(
id

3
5
0001350
)
, proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do
s

Embargos de Declaração
de igual número, à unanimidade,
rejeito
u
o recurso
interposto

para manter a decisão proferida n
o Recurso de Apelação
, que foi
interposto contra sentença que extinguiu
a Ação Reparatória n. 1000116-85.2025.8.11.0048 por ilegitimidade passiva.

O
embargante
alega
que
há contradição no acórdão
, uma vez que a sentença objeto de apelação não reconheceu
a existência de sucumbência recíproca entre as partes, tendo condenado somente a ora embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Defende que os embargantes não foram sucumbentes
na ação originária e no recurso de apelação.

Pede a aplicação de efeitos infringentes ao recurso bem como pede
que seja sanada a contradição,
anula
ndo-se
o Acórdão embargado
para que seja proferido novo julgamento observando-se o Tema 1.059 do STJ
.

Contrarrazões pelo não acolhimento (id.
352676399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Acórdão (id 341941361) que julgou o Recurso de Apelação, desproveu
ambos
o
s
apelo
s. Não houve o aumento dos honorários
em razão da reciprocidade dos resultados dos recursos interpostos.

Foram opostos os primeiros embargos com efeito
s
infringente
s
pelo embargante
, com a finalidade de aumentar os honorários
sucumbenciais,
que foram rejeitados pelo acórdão, ora embargado,
fundamentando-se:

DOS EMBARGOS DE MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, não obstante o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

Sustenta que o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu requisitos estritos para a majoração dos honorários recursais, os quais estariam presentes no caso concreto, argumentando que a majoração recursal com reciprocidade é uma via de mão dupla sancionatória.

A alegação não merece acolhida. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada.

No caso concreto, o acórdão embargado consignou expressamente que "Deixo de majorar os honorários em razão da reciprocidade dos resultados dos recursos interpostos". Tal fundamentação é clara e não apresenta qualquer contradição interna. O acórdão reconheceu que ambas as partes interpuseram recursos de apelação e ambos foram integralmente desprovidos, mantendo-se
incólume
a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento de que a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Contudo, tal entendimento pressupõe que haja sucumbência recursal identificável e unilateral, o que não se verifica quando ambas as partes recorrem e ambas têm seus recursos integralmente desprovidos.

Na hipótese dos autos, não houve vencedor em grau recursal, mas apenas a manutenção do status quo definido na sentença, que reconheceu a sucumbência recíproca das partes. A autora sucumbiu no pedido principal de indenização por benfeitorias, enquanto os réus sucumbiram no pedido de majoração do valor da causa.

Nesse contexto, a decisão de não majorar os honorários advocatícios em grau recursal não configura contradição, mas sim aplicação do princípio da causalidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

O embargante invoca precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado que teria reconhecido a possibilidade de majoração mesmo em caso de sucumbência recíproca. Contudo, a análise do julgado citado revela que se tratava de hipótese distinta, na qual apenas uma das partes havia interposto recurso de apelação, sendo este integralmente desprovido.

No caso concreto, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, e ambos foram integralmente desprovidos, o que justifica a não majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Ademais, o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, pretendendo que o acórdão seja modificado para incluir a majoração dos honorários advocatícios.

Tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam a adequar a decisão ao entendimento do embargante, mas apenas a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão embargado analisou pontualmente o pedido do embargante,
e decidiu que não
enseja o
aumento dos honorários
,

pois ficou
c
aracteriz
ada a reciprocidade.

N
ão há obscuridade, omissão, contradição ou
erro a ser sanado.

O recurso oposto pelo embargante tem
o único objetivo, declarado em sua peç
a
de interposição, de obter efeitos infringentes e revolver matéria já debatid
a.

Como o sabido, a
rediscussão da matéria j
á aprecia
da
viola a
s hipóteses de cabimento dos embargos, n
os termos do art. 1.022 do CPC
.

Em face do exposto,
NÃO ACOLHIDOS
os embargos de declaração
.

Advirto que a reiteração de embargos de declaração configurará seu caráter como manifestamente protelatório e poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §
2
o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026